Tribunal: STF
Processo: RHC 53659
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-12
Data de publicação: 1975-09-12

Ementa:
POSSE, GUARDA E OCULTAÇÃO DE  ENTORPECENTE.  A  GUARDA  DE
MACONHA E CRIME PERMANENTE. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES, ENTENDE-SE O
AGENTE EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANENCIA  - ART.
303 DO C. PR. PENAL.
          RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.